Tribunal: STF
Processo: HC 199598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus, impetrado em favor do Valmir Martins, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo no HC nº 550518/SC.
    Ante a deficiência da instrução do “writ”, neguei-lhe seguimento, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Contra essa decisão a Defensoria Pública da União interpõe o tempestivo agravo regimental, em que apresenta as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia.
    É o relatório.
    Decido.
    Reafirmo que, conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
    No mesmo sentido, destaco: 
    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 
    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 
    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 
    Todavia, ante a juntada das peças essenciais ao exame da pretensão, reconsidero a decisão e passo à análise do tema de fundo da impetração.
    Depreende-se dos autos que a defesa chegou ao Superior Tribunal de Justiça, visando o afastamento da prisão preventiva imposta ao paciente, tendo sido a liminar indeferida e, na sequência, não conhecida a impetração pelo Relator.
    Protocolou-se petição alegando-se nulidade da intimação da defesa relativamente às aludidas decisões, afirmando-se não intimada a Defensoria Pública da União, mas apenas a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, implicando a certificação do trânsito em julgado.
    Neste habeas corpus, a impetrante reitera os argumentos atinentes à nulidade da intimação.
    Diz violada a ampla defesa, referindo-se à imprescindibilidade de comunicação dos citados atos à Defensoria Pública da União.
    Ressalta a inidoneidade da fundamentação lançada pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir os pedidos de desconstituição do trânsito em julgado e de abertura de novo prazo para manifestação da DPU.
    Nesse sentido, aduz:
    “Segundo a Quinta turma do STJ, “é cediço que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Questão de Ordem na PET no AREsp 1.513.956/AL, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, em 17/12/2019 (DJe 4/2/2020), firmou entendimento de que ‘existindo representação em Brasília, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, ou viabilizada a intimação eletrônica das Defensorias Públicas dos Estados em virtude de adesão ao Portal de Intimações Eletrônicas, impõe-se o indeferimento do pedido da Defensoria Pública da União no sentido de assumir a defesa de pessoas já assistidas pelas Defensorias Públicas estaduais’.” 
    Ocorre que a decisão proferida na QO na Pet. no AREsp n.º 1.513.956/AL não se trata de precedente, não possuindo, portanto, nenhum efeito vinculante. 
    Sabe-se que as “Questões de Ordem” são levantadas quando da necessidade de se esclarecer questões regimentais; de se sanarem vícios do julgado, evidenciados em errores in iudicando e in procedendo, quando implicarem no reconhecimento de matéria de ordem pública cognoscível ex officio; e de se garantir o bom andamento dos processos.
     Em que pese o silêncio do Código de Processo Civil em disciplinar tal instrumento, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça expõe as oportunidades nas quais tal figura poderá vir a ser arguida. Como se vê, o art. 34, IV, do RISTJ dispõe que é atribuição do relator “submeter à Corte Especial, à Seção, à Turma, ou aos Presidentes, conforme a competência, questões de ordem para o bom andamento dos processos”. A questão ainda aparece disposta no RISTJ na “SEÇÃO V - Da Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo”. 
    Destaca a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública estadual e o equívoco no cadastramento do portal eletrônico, para fins de comunicação dos atos processuais. 
    Requer, liminarmente, a desconstituição do trânsito em julgado da decisão da qual não foi intimada a Defensoria Pública da União, bem como seja aberto novo prazo para manifestação.
    Transcrevo o teor da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PET NO HABEAS CORPUS. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SUPERVENIENTE PETIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO DO WRIT E ASSUMIR A DEFESA DO PACIENTE. INVIABILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NO AREsp 1.513.956/AL. MOTIVOS DO CADASTRAMENTO DA DEFENSORIA CATARINENSE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É cediço que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Questão de Ordem na PET no AREsp 1.513.956/AL, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, em 17/12/2019 (DJe 4/2/2020), firmou entendimento de que "existindo representação em Brasília, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, ou viabilizada a intimação eletrônica das Defensorias Públicas dos Estados em virtude de adesão ao Portal de Intimações Eletrônicas, impõe-se o indeferimento do pedido da Defensoria Pública da União no sentido de assumir a defesa de pessoas já assistidas pelas Defensorias Públicas estaduais".
    2. Na hipótese, o paciente foi representado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, a qual estava cadastrada no Portal de Intimações Eletrônicas e foi devidamente intimada da decisão de fls. 459-468, em 29/4/2020, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 14/5/2020.
    3. Tendo a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina solicitado seu descadastramento do Portal de Intimações Eletrônicas, o qual foi efetuado em 5/5/2020, tem-se que todas as intimações realizadas até essa data são válidas e eficazes, produzindo seus devidos efeitos.
    4. Não é demais consignar, ainda, que "nesse contexto, torna-se irrelevante os reais motivos que conduziram a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA a aderir ao Portal da Intimação, bem como a solicitar o posterior descadastramento" (EDcl na PET no HC 543341, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação, 23/11/2020).
    5. Dessa forma, não há se falar em nulidade da intimação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, porquanto não verificado qualquer vício, não sendo possível se falar em desconstituição do trânsito em julgado e tampouco em devolução do prazo.
    6. Agravo regimental não provido. (Doc. 28).
    Conforme assentou o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acordão,
    “Na hipótese, o paciente foi representado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, a qual estava cadastrada no Portal de Intimações Eletrônicas e foi devidamente intimada da decisão de fls. 459-468, em 29/4/2020, consoante termos de ciência de fl. 471 (e-STJ). O trânsito em julgado foi certificado em 14/5/2020 (e-STJ, fl. 474).  Ora, tendo a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina solicitado seu descadastramento do Portal de Intimações Eletrônicas, o qual foi efetuado em 5/5/2020 (e-STJ, fl. 513), tem-se que todas as intimações realizadas até essa data são válidas e eficazes, produzindo seus devidos efeitos. 
    Não é demais consignar, ainda, que "nesse contexto, torna-se irrelevante os reais motivos que conduziram a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA a aderir ao Portal da Intimação, bem como a solicitar o posterior descadastramento" (EDcl na PET no HC 543341, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação, 23/11/2020). 
    Dessa forma, não há se falar em nulidade da intimação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, porquanto não verificado qualquer vício, não sendo possível se falar em desconstituição do trânsito em julgado e tampouco em devolução do prazo”. (Doc. 28).
    Vê-se, portanto, que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina - até então cadastrada no portal de intimações eletrônicas - patrocinou os interesses do paciente no Superior Tribunal de Justiça.
    Segundo asseverou Sua Excelência, em 29/4/2020 o Órgão estadual foi devidamente intimado do teor das decisões proferidas naquele Tribunal, certificando-se o trânsito em julgado em 14/5/2020.
    Conforme consignado, o referido descadastramento ocorreu em 5/5/2020, ou seja, após a regular comunicação dos atos à defesa do paciente. Logo, cumprido o dever de informação decorrente do princípio do contraditório e da ampla defesa.
    O entendimento da Corte é no sentido de que não subsiste alegação de nulidade “por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento” (HC 126.081, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16/10/2015) . 
    No mesmo sentido, o HC nº 185.319, de Relatoria da Ministra Cármen Lucia, DJe 8/9/2020, que ao enfrentar temática similar, reportou-se aos seguintes precedentes:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMPLA DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. PROVA DA INTIMAÇÃO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. Imperiosa a intimação da Defesa da data do julgamento do recurso de apelação quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral. Precedentes.
    2. Não há falar em nulidade por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento do recurso de apelação pelo Superior Tribunal Militar.
    3. Ordem de habeas corpus denegada (HC n. 126.081/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2015).
    Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Falta de intimação pessoal do Defensor Público. Nulidade do julgamento. 
    1. A falta de intimação pessoal do Defensor Público da data provável de julgamento do habeas corpus consubstancia nulidade processual que viola o exercício do direito de defesa. Precedentes.
    2. Recurso ordinário parcialmente provido para anular o acórdão recorrido de modo a permitir que a Defensoria Pública seja pessoalmente intimada para uma nova sessão de julgamento (RHC n. 117.029/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2016).
    Ademais, ainda que se pudesse vislumbrar algum vício, este teria decorrido da atuação da defesa, mediante descadastramento do sistema de comunicações eletrônicas, portanto, inadequado evocar-se nulidade a qual se deu causa. Nesse sentido,
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa oferece endereço inexistente à autoridade policial, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido.
    2. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada.
    3. A alegada irregularidade na grafia do nome do citado, ante o acréscimo de preposição, não acarretou prejuízo à defesa, que atuou regularmente no processo. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade.
    4. Agravo regimental desprovido. (HC 171.680AgR – Segunda Turma – Relator o Ministro Edson Facchin – DJe : 20/11/2019).
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TERCEIRO INTERESSADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Não é razoável presumir que, apesar das diligências empreendidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o ora agravante não tenha sido informado da existência do mandado visando a sua intimação.
    2. Tendo o agravante se escusado de receber a intimação pessoal do TJ/RJ, não pode ele, agora, valer-se do suposto prejuízo a que deu causa para buscar a anulação da decisão proferida no procedimento em curso no CNJ. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14). Precedentes.
    3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (MS 36821 AGR – Pleno – Relator o Ministro Alexandre de Moraes – DJe 14/5/2020).
    Por fim,para divergir da conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessária a incursão em fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente